Tribunal: STF
Processo: ARE 1422414
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – REINTEGRAÇÃO E REFORMA INTEGRAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL PARA EXCLUIR PRAÇAS ADMINISTRATIVAMENTE NÃO ACOLHIDAS – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS E ILEGALIDADES NO PAD A ENSEJAREM A SUA NULIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A PMMG se precaveu ao submeter o militar à perícia psicopatológica, realizada pela Junta Central de Saúde (JCS), justamente para comprovar o seu estado de saúde física e mental perante colegiado médico oficial, próprio da instituição militar. Como não houve qualquer constatação de insanidade mental, a autoridade administrativa deu prosseguimento à responsabilização disciplinar, que culminou com a demissão do servidor. - O fato de o militar se encontrar no eventual gozo de uma licença-saúde, não impede o andamento do PAD e nem a solução da autoridade competente, que entendeu que deveria aplicar a sanção demissionária. O ato está absolutamente legal, não existindo qualquer irregularidade capaz de inquiná-lo de nulidade. - É inconcebível que, para um militar ser demitido, tenha que ser considerado apto e pronto para o serviço, quando a instituição não mais o deseja em suas fileiras. Neste caso, não há que se falar em disponibilidade do transgressor para o cumprimento de sua punição demissionária. A demissão é efetivada pela administração e independe da prontidão do servidor. - Inexistência de qualquer ilegalidade no PAD. A demissão do apelante foi fundamentada, exarada por autoridade competente, com base no cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave, ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, totalmente incompatível com a atividade policial militar. - Ato administrativo perfeito e acabado. - Sentença mantida. - Provimento negado.”



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso LV; 37, caput e §6º; 42, §1º, c/c o art.142, §3º, inciso X; 93, inciso IX; e 125, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), quanto à alegada violação aos artigo 93, inciso IX, e 5º, inciso LV, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    No mais, esta Corte firmou orientação em casos análogos ao destes autos, que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame das provas dos autos, procedimentos incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. REGULARIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.356.233/SP-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe 10/3/22).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. REGULARIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.385.495/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 28/7/22).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de expulsão com a consequente reintegração ao cargo. Impossibilidade. Suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional. Matéria sem repercussão geral. Tema 660. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula Vinculante 5. 4.Regularidade do processo administrativo. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.210.759/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/9/19).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 748.371-RG/MT – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEMISSÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA – AUTONOMIA DA ESFERA PENAL E DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.120.423/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/6/19).



    Sobre o tema, merecem destaque, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.159.315/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/3/19; ARE nº 1.316.379/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/4/21; e ARE’s nºs 1.348.293/SP e 1.386.549/SP, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/10/21 e 24/8/22, respectivamente.



    Por fim, quanto à alegada incompetência, registro o seguinte precedente:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Competência da Justiça Militar para processar e julgar atos disciplinares dos militares. Art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004. Precedentes. 3. Demissão. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.301.133/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/9/21).



    Desse último julgado destaca-se a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão atacado que bem se aplica ao caso dos autos:



    “Conforme já consignado pela decisão agravada, registro que esta Corte já firmou orientação no sentido de que, nos termos do art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, compete à Justiça Militar processar e julgar atos disciplinares dos militares. A esse propósito, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Policial militar. Ação anulatória de punição disciplinar com pedido de indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar. EC nº 45/04. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. 2. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 872.778 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 24.8.2018) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. NÃO VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 125, § 5º, CF/1988. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o art. 125, § 5º, da Constituição, na redação dada pela EC nº 45/2004, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, autorizando sua competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, envolvendo não só as questões de mérito mas também o seu aspecto formal. Precedentes. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.099.963 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6.8.2018) 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a matéria remonta à aplicação de sanção disciplinar de demissão contra policial militar, motivo pelo qual a competência para julgar o feito seria da Justiça Militar estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    (...)



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, observo que a matéria em discussão no RE 601.146-RG (tema 358 da sistemática da repercussão geral), Rel. Min. Marco Aurélio, é distinta da que versam estes autos, pois trata da possibilidade, ou não, de o Tribunal de Justiça Militar determinar a transferência compulsória para a reserva em vez de declarar a perda da graduação. Cito, a propósito, a ementa do julgado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE PERDA DE POSTO E PATENTE DOS OFICIAIS E GRADUAÇÕES DAS PRAÇAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA – ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Possui repercussão geral a controvérsia sobre a possibilidade de, ajuizada ação declaratória de perda de posto e patente dos oficiais e graduações das praças, haver um meio-termo para, ante condenação criminal transitada em julgado e conclusão de não ter o servidor militar condições de continuar a integrar o quadro da corporação, adotar-se a transferência para a reserva, consoante o disposto no artigo 125, § 4º, da Constituição da República”.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente